Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-44.2024.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-44.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BELTSON DA COSTA ROCHA - CPF: 582.040.161-15 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.452.085/0001-98 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS BERG - CPF: 431.946.578-44 (ADVOGADO), RODRIGO APARECIDO SENO - CPF: 359.672.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONSTATADOS
. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONFIGURADA.
FORTUITO INTERNO. NULIDADE DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexistência/nulidade de seis contratos bancários firmados eletronicamente, reconheceu a ilegalidade e inexigibilidade dos respectivos descontos em proventos do autor e determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados, mantendo apenas os descontos relativos ao contrato não impugnado nº 157133757. O banco sustenta a validade dos contratos, a ausência de falha na prestação de serviço, a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos impugnados foram celebrados com vício de consentimento decorrente de fraude; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, apta a gerar sua responsabilidade objetiva; (
iii
) determinar a validade da restituição simples dos valores descontados, com exclusão da repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços.

A contratação eletrônica, ainda que formalmente válida por uso de senha e autenticação, exige consentimento livre e informado, cuja ausência compromete a validade do negócio jurídico.

A análise do caso revela que o consumidor foi induzido a erro por terceiros que detinham informações bancárias sigilosas, evidenciando vício de consentimento nos contratos impugnados.

A instituição financeira não comprovou a efetiva liberação dos valores contratados ao consumidor, elemento essencial para validar os contratos.

As contratações sucessivas, em curto intervalo de tempo, sem contrapartida real e com aumento indevido dos descontos, configuram falha no dever de segurança e controle do banco.

A fraude praticada constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não sendo causa excludente de responsabilidade da instituição financeira.

A restituição simples dos valores descontados indevidamente é devida, pois não há prova de má-fé ou conduta dolosa do banco que justifique a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura vício de consentimento o contrato bancário eletrônico celebrado por consumidor induzido a erro por fraude baseada em informações sigilosas previamente vazadas.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na segurança do sistema, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de comprovação da efetiva liberação dos valores contratados invalida o negócio jurídico e impõe a restituição dos valores descontados.

A devolução dos valores descontados de forma simples é adequada quando ausente prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII, 14, §1º, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 104, 138 a 147.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479.

TJMT,
Ap
1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/10/2023.

TJMT,
Ap
1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2023.

TJMT,
Ap
1010195-43.2020.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/12/2022.

TJMT,
Ap
1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002474-44.2024.8.11.0020

BANCO DO BRASIL S
/
A

X
BELTSON
DA COSTA ROCHA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BELTSON DA COSTA ROCHA, declarando a inexistência/nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide (contratos de nº 163407224,
nº
165046464,
nº
165728215,
nº
166080404,
nº
167186328 e
nº
167636581), bem como a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em proventos da parte autora e decorrentes dos referidos contratos, condenando a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto efetuado, observada a manutenção dos descontos referentes ao contrato não impugnado n° 157133757, no valor de R$ 1.555,27.

Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(
art. 85, § 2º do
CPC)
em virtude da sucumbência mínima do autor.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, afastando-se a declaração de inexistência/nulidade dos contratos impugnados, bem como a condenação à devolução dos valores descontados.

Sustenta que os contratos celebrados foram realizados por meio do sistema mobile, o qual exige a imposição de senha pessoal e intransferível, com telefone e celular devidamente habilitado pela parte no caixa/TAA, com a imposição de biometria e liberação do aparelho
.

Afirma que
o
própri
o
autor liberou o acesso da sua conta para os fraudadores, realizou a contratação de empréstimos, sendo a única responsável por toda a fraude que sofreu, não podendo responsabilizar o banco requerido por sua desídia
.

Argumenta que a operação sob nº 165046464 renovou outras operações, inclusive a operação que o autor reconhece, tendo o autor recebido valores a título de troco que foi
disponibilizado em conta
. Inclusive,
o contrato sob nº 167636581 também se trata de uma renovação, com liberação de
remanescente
em conta
.

Pondera que,
que caso
se tratasse de uma questão pontual de fraude, esta ocorreria no mesmo dia com utilização imediata de todos os valores, mas os contratos possuem datas distintas, com disponibilização e utilização de valores em momentos diferentes
.

Aduz
que não houve falha do banco, pois ao aderir à Proposta/Contrato de Abertura, o Cliente autoriza o Banco a efetivar quaisquer operações mediante utilização de senha pessoal
.

Argui a validade dos contratos celebrados, destacando a observância dos requisitos de validade, autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
.

Defende a inexistência de prova de ato ilícito do banco e a ausência de nexo causal, caracterizando a situação como fortuito externo
.

Invoca a culpa exclusiva da vítima como causa de afastamento da responsabilidade civil, citando precedentes jurisprudenciais
.
Alternativamente, argumenta que o fato de terceiro constitui causa excludente do nexo de causalidade
.

Por fim, contesta a condenação em danos materiais, alegando que o banco sequer foi beneficiário dos valores em questão.

Em suas contrarrazões (
id
296010986), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que não houve manifestação de sua vontade na contratação dos empréstimos impugnados, tendo sido induzido a erro por pessoas que detinham previamente informações de seus dados pessoais e bancários sigilosos. Sustenta que a falha na prestação de serviço do banco é incontestável, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e que os contratos apresentam vício de consentimento. Rebate as alegações de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro, reafirmando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes bancárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da validade dos negócios jurídicos impugnados, na verificação da existência de falha na prestação de serviço bancário e na aferição da responsabilidade civil da instituição financeira pelos supostos danos decorrentes da alegada fraude, consideradas as hipóteses de exclusão do nexo causal invocadas pelo recorrente.

In
casu
, trata-se inequivocamente de relação de consumo, subsumindo-se perfeitamente aos conceitos normativos de consumidor e fornecedor.

O autor/apelado figura como destinatário final dos serviços bancários prestados pelo réu/apelante, consubstanciados na concessão de crédito mediante empréstimo consignado em folha de pagamento.
Enquanto a
instituição financeira enquadra-se como fornecedora de serviços bancários
.

Incide, portanto, o regramento consumerista, incluindo-se a responsabilidade
civil
objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações.

Da
detida
análise da documentação acostada
,
depreende-se
que em
abril
/
2024, o autor possuía quatro empréstimos junto
ao banco
, com parcelas mensais nos valores de R$ 315,00, R$ 317,66, R$ 332,97 e R$ 499,02
(holerites de id 296010907 e seguintes).

Em maio
/
2024, o autor recebeu ligação de pessoa que se identificou como Daiana, representante da empresa BEVICRED (correspondente bancário do Banco do Brasil), propondo a reunião dos quatro empréstimos em um único contrato, com menos parcelas e prestação mensal de R$ 1.555,27, o que resultou no contrato nº 157133757, assinado eletronicamente em 15/05/2024, não impugnado pelo autor
.

Em agosto
/
2024, o autor recebeu nova ligação da mesma pessoa, propondo outra renegociação para reduzir o número de parcelas de 48 para 36, com pequeno aumento no valor mensal (de R$ 1.555,27 para R$ 1.572,00), resultando no contrato nº 163407224, assinado eletronicamente em 15/08/2024
.

Posteriormente, verificou-se o desconto mensal de R$ 3.072,48, diverso do valor acordado, seguindo-se novas renegociações e contratações, gerando os contratos
de números:
165046464 (11/09/2024), 165728215 (20/09/2024), 166080404 (25/09/2024), 167186328 (15/10/2024) e 167636581 (21/10/2024), todos impugnados pelo autor.

O apelante sustenta, em síntese, a validade dos negócios jurídicos impugnados, argumentando que todas as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, em sistema mobile com imposição de biometria e liberação de aparelho, configurando-se culpa exclusiva do consumidor ou, subsidiariamente, fato de terceiro como excludente de responsabilidade.

O apelado, por sua vez, aduz ter sido induzido a erro por pessoas que detinham previamente informações sobre seus dados pessoais e bancários, caracterizando vício de consentimento, fraude e falha na prestação do serviço bancário.

Após minudente análise dos elementos probatórios carreados aos autos, constat
a-se
a existência de controvérsia quanto à manifestação de vontade do consumidor na celebração dos contratos impugnados, bem como quanto à efetiva liberação dos valores supostamente contratados em favor do apelado.

A contratação eletrônica, embora prescinda da tradicional formalização em suporte físico com assinatura manuscrita, não dispensa os elementos essenciais à validade do negócio jurídico, notadamente a manifestação de vontade livre e consciente, a capacidade dos agentes, o objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei.

O consentimento eletrônico, manifestado mediante mecanismos de autenticação como senhas, tokens, biometria e outros dispositivos tecnológicos, exige especial atenção quanto à sua integridade e autenticidade, sobretudo em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor e da complexidade dos sistemas eletrônicos, que podem ser alvo de manipulação fraudulenta por terceiros mal-intencionados.

Em que pese a tese do apelante, a
análise da validade dos negócios jurídicos eletrônicos demanda investigação
a
profundada, que transcende a mera verificação formal da utilização de mecanismos de autenticação, alcançando o exame substancial do consentimento e da finalidade perseguida pelas partes contratantes.

No caso em exame, emerge dos autos evidência robusta de que o apelado foi induzido a erro por pessoas que detinham previamente informações detalhadas sobre seus dados pessoais e bancários, inclusive quanto aos empréstimos anteriormente contratados, valores e condições de pagamento.

Tal circunstância configura forte indício de falha na segurança do sistema bancário, permitindo o vazamento de informações sigilosas do consumidor, em flagrante violação ao dever de sigilo bancário e de proteção de dados pessoais, constitucionalmente assegurados.

Convém destacar que o primeiro contrato (nº 157133757), não impugnado pelo apelado, correspondeu efetivamente à sua manifestação de vontade, reunindo os quatro empréstimos anteriores em um único contrato com parcela mensal de R$ 1.555,27. Contudo, as contratações subsequentes, embora formalmente realizadas com a utilização da senha pessoal do consumidor, não refletiram sua real intenção negocial, configurando inequívoco vício de consentimento.

O segundo contrato (nº 163407224), inicialmente apresentado como mera alteração do prazo de pagamento do contrato anterior (de 48 para 36 parcelas), resultou, na verdade, em nova contratação que gerou a cobrança duplicada, conforme demonstra o desconto de R$ 3.072,48 realizado em outubro de 2024, diverso do valor prometido de R$ 1.572,00.

As demais contratações, realizadas em curto intervalo de tempo (entre setembro e outubro de 2024), evidenciam prática reiterada de indução do consumidor a erro, com informações inverídicas e promessas enganosas de renegociação, resultando na multiplicação da dívida original sem a correspondente contrapartida financeira em favor do apelado.

A propósito, merece especial destaque a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da efetiva liberação dos valores supostamente contratados em favor do consumidor, circunstância que reforça a tese de fraude e vício de consentimento. Com efeito, incumbia ao apelante, à luz da distribuição dinâmica do ônus probatório, demonstrar não apenas a formalização dos contratos mediante uso de senha pessoal, mas também a regular disponibilização dos valores correspondentes, elemento essencial à comprovação da efetiva prestação do serviço e da higidez do negócio jurídico celebrado.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços bancários, marcada pela massificação das relações de consumo e pela crescente virtualização das operações bancárias, emerge com especial relevância o dever de segurança imposto às instituições financeiras, as quais devem adotar medidas técnicas e administrativas eficazes para garantir a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das transações realizadas em seus sistemas eletrônicos.

Tal dever de segurança decorre não apenas dos princípios gerais da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mas também do princípio constitucional da defesa do consumidor e das normas específicas do microssistema consumerista, que impõem ao fornecedor o dever de prestar serviços seguros e adequados às legítimas expectativas do consumidor.

No caso em tela, a instituição financeira apelante busca eximir-se de responsabilidade invocando duas excludentes principais: a) culpa exclusiva do consumidor, que teria fornecido voluntariamente seus dados e senha a terceiros; e b) fato exclusivo de terceiro, caracterizado pela atuação fraudulenta de estelionatários.

Todavia, nenhuma das excludentes invocadas encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Não há evidência concreta de que o apelado tenha deliberadamente fornecido sua senha a terceiros ou agido com culpa grave na proteção de seus dados. Ao contrário, o que emerge da narrativa processual é a atuação engenhosa de fraudadores que, valendo-se de informações privilegiadas sobre os contratos anteriores do consumidor, induziram-no a erro mediante falsas promessas de renegociação vantajosa.

Quanto ao alegado fato de terceiro, cumpre destacar que a fraude perpetrada no âmbito de operações bancárias eletrônicas constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando fortuito interno que não elide sua responsabilidade. Com efeito, a possibilidade de fraudes e golpes em transações eletrônicas é circunstância previsível e evitável mediante a adoção de adequados protocolos de segurança, os quais integram o núcleo essencial da atividade bancária moderna.

O entendimento jurisprudencial consolidado orienta-se no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, considerando que tais eventos constituem fortuito interno, relacionado aos riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos.

Na hipótese vertente, a falha na prestação do serviço bancário manifesta-se em múltiplas dimensões: a) no vazamento de informações sigilosas do consumidor, que permitiu aos fraudadores conhecerem detalhes de seus contratos anteriores; b) na ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da vontade do consumidor na celebração de contratos eletrônicos sucessivos em curto intervalo de tempo; c) na falta de monitoramento adequado de operações atípicas que resultaram na multiplicação expressiva da dívida original sem correspondente contrapartida financeira; e d) na não comprovação da efetiva liberação dos valores supostamente contratados em favor do consumidor.

Tais circunstâncias evidenciam deficiência no dever de segurança imposto à instituição financeira, caracterizando serviço defeituoso, nos termos da legislação
consumerista, por não fornecer a segurança que o consumidor dele poderia legitimamente esperar.

Diante disso, e
stabelecida a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, cumpre examinar as consequências jurídicas quanto à validade dos negócios jurídicos impugnados.

A doutrina civilista contemporânea, ao tratar dos vícios do consentimento, destaca o erro como falsa representação da realidade que influencia de modo determinante a manifestação de vontade do agente. No contexto das relações de consumo, o erro assume especial relevância em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, que frequentemente não dispõe de conhecimentos específicos sobre os produtos e serviços contratados, dependendo das informações prestadas pelo fornecedor para formar sua convicção.

No caso em apreço, o apelado foi induzido a crer que estava apenas renegociando sua dívida anterior em condições mais vantajosas, quando, na realidade, estava celebrando novos contratos que resultaram na duplicidade de cobranças e no aumento significativo de seu endividamento, sem a correspondente contrapartida financeira.

Tal circunstância, associada à ausência de comprovação da efetiva liberação dos valores supostamente contratados em favor do consumidor, evidencia não apenas vício de consentimento, mas também possível ausência de causa do negócio jurídico, comprometendo irremediavelmente sua validade.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos contratos impugnados e a consequente ilegalidade e inexigibilidade dos descontos deles decorrentes, preservando-se apenas o contrato nº 157133757, que efetivamente correspondeu à manifestação de vontade do apelado.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR
ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos
da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BEVICRED REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente. É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC
).
Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do
CDC.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira da consumidora era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

(TJ-MT 10101954320208110002 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Declarada a nulidade dos contratos impugnados, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, como corolário lógico do princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, que permeia todo o ordenamento jurídico pátrio e encontra expressa positivação na legislação civil.

Defende o apelante que devida a restituição dos valores descontados na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé.

Deve-se observar que
a sentença determinou a restituição simples, razão pela qual deixo de analisar esse ponto do apelo.

Portanto, conclui-se
que a sentença recorrida não merece qualquer reparo
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
totalizando o percentual de 12% (doze por cento),
nos termos do dispositivo legal pertinente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025